Tribunal: TJMT
Processo: 1017169-18.2016.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017169-18.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0001-89 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), SUZIANE DA GUIA FERREIRA MENDES - CPF: 827.099.471-53 (APELADO), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INÉPCIA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – REJEITADA – TEORIA DA APARENCIA – RELAÇÃO JURÍDICA –
ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – NÃO COMPROVADA – DÍVIDA INEXISTENTE

- ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ já consignou que "o art. 34 do CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento" (REsp 1077911/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Julgamento em 04/10/2011, DJe 14.10.2011).

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

As
telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ
AREsp 439153/RS)
.

O registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral, o qual dispensa provas.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por MARISA LOJAS S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais (nº.1017169-18.2016.8.11.0041), proposta por SUZIANE DA GUIA FERREIRA MENDES, que, nos termos do art.487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente a ação para: a) declarar a inexistência do débito debatido, determinando a baixa na restrição no nome da requerente; b) condenar o requerido ao pagamento d indenização por danos morais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e c) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, §2º do CPC.

A empresa apelante alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva eis que, apesar de ser empresa responsável pela venda direta de mercadorias e produtos pertencente as Lojas Marisa, esclarece que, atinente ao produto “Cartão Marisa”, atua como mera correspondente bancária, conforme consta no contrato de adesão ao Cartão Marisa.

No mérito, alega regularidade do apontamento
do débito e inexistência de ato ilícito praticado e a possibilidade da ocorrência de fraude. Aduz que o dano moral é improcedente. Assevera
que o arbitramento do quantum

indenizatório foi excessivo e não estabelecido com base em parâmetros razoáveis.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação improcedente
.

Contrarrazões (Num.451122729).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – Preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”

A meu viso, a preliminar não merece lograr êxito.

Em face à teoria da aparência, denota-se que há solidariedade entre a empresa requerida e a empresa administradora de cartão de crédito e devem reparar conjuntamente dos danos decorrentes do consumo dos bens por elas oferecidos aos consumidores na qualidade de vendedor dos produtos e administradora de cartão de crédito.

Além disso, o c. STJ já consignou que "o art. 34 do CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento" (REsp 1077911/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Julgamento em 04/10/2011, DJe 14.10.2011).

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1- Deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, eis que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, todas as empresas que integram a cadeia da relação de consumo são, a princípio, responsáveis solidárias pelos danos ocasionados ao consumidor. 2- "O dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrido pelo autor, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento" (REsp n° 323.356/SC). 3- O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato. 4- O termo inicial para a incidência de juros moratórios sobre o valor da condenação por dano moral, em caso de relação contratual, em conformidade com o artigo 405 do Código Civil c/c o artigo 240 do novel Código de Processo Civil, é a partir da data de citação.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0433.12.016009-1/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2018, publicação da súmula em 15/06/2018)

Diante do exposto, REJEITO a preliminar.

VOTO - MÉRITO

O direito pleiteado resultou da descoberta pela parte autora, de inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de suposta dívida contraída com a empresa requerida jamais contratado. O juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito

e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, conforme extrato (Num.45112723 – pág.5):

“Posto isto, nos termos do art,487, inciso I, do CPC, JUGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral proposta por Suziane da Guia Ferreira Mendes em desfavor de Marisa Lojas S/A para:

a)

Declarar a inexistência do débito ora debatido, determinando a baixa na restrição no nome da requerente

b)

Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

c)

Condenar o requerido pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, §2º do CPC”

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A empresa apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
inexistência de ato ilícito praticado (Num.45112725 – Pág.6/7).
Tais assertivas, tem sua ocorrência negada pelo consumidor. Assim,
a lide versa sobre negativa de relação contratual.

Saliente-se que, nos termos do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
a incumbência de comprovar a origem do débito e o inadimplemento noticiado, imputa-se à empresa requerida, como assinalado pelo juízo singular (Num. 25348965- Pág. 4). Este
observou que
a empresa requerida incumbia a parte requerida colacionar aos autos provas efetivas da relação jurídica existente entre as partes e da contratação do serviço em questão, tais como: suposto contrato entabulado entre as partes, os documentos pessoais apresentados no momento da contratação, demostrando a legitimidade da anotação de restrição de crédito (art. 373, inc.II, do CPC e art. 6º, inc. VIII, do CDC), ônus este do qual não se desincumbiu

(Num. 25348965 – Pág. 3/4)
.

Assim, torna-se possível concluir que a parte autora não assumiu qualquer obrigação contratual com a parte requerida pois a empresa, ora apelante
,
não juntou qualquer documento hábil que viesse a comprovar a ação da autora em obrigar-se, limitando-se a colacionar aos autos,
telas oriundas do sistema da empresa, que são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação (STJ
AREsp 439153/RS)
.

Nesse contexto, é importante salientar que
o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

Assim, a tese do banco Apelante de que “foi vítima de fraude praticada por terceiro” (Num.45112725) está fadada ao fracasso, isto porque o recorrente não conseguiu provar o alegado e não juntou nos autos outros documentos capazes de corroborar a sua tese, de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II do Código de Processo Civil.

Cabia-lhe esclarecer e demonstrar documentalmente, as razões que ensejaram a cobrança do serviço prestado.

Assim, a
falha na prestação do serviço, configurou-se em ato ilícito.

A inscrição do nome do autor, ora apelado, em cadastro restritivo de crédito, em razão de suposta dívida, portanto, é indevida (Num.45112521 – Pág.1)
. A insistência da apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de valor exorbitante de indenização por danos morais, não prospera. Sua irresignação não merece guarida, d
eve responder pelo dano moral que causou.

Configurado o dano, resta o dever de indenizar.
O dano moral decorrente é aquele causado a outrem, objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A
fixação do valor da compensação por danos morais necessita ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante afigura-se
razoável, não destoando da média praticada por este e. Tribunal.

Diante do exposto, mantenho a sentença singular em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

Por fim, para os termos do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios anteriormente fixados a favor do patrono da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020